Tribunal: STF
Processo: RE 350120
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITO FORMAL AUSENTE. NÃO CABIMENTO. 



    1. São incabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo interno, o qual teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem adentrar no mérito da questão jurídica.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.